Tribunal: STF
Processo: HC 262655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudia Maria de Souza Pinto Albano, em favor de Aurelio Guerra Morais, contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1029061.



    Colho da decisão impugnada:



    “Ao exame dos autos, depreende-se que o paciente teve sua prisão decretada no dia 08 de abril de 2024 pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 171, §2º-A e 288 do Código Penal, e art. 1º da Lei n. 9.613/98 (fl. 26). 



    No presente writ, o impetrante sustenta excesso de prazo na prisão preventiva e na formação da culpa. Aduz a desproporcionalidade da segregação cautelar. Indica que o paciente não oferece risco. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva (fls. 2-13). (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada em 24.9.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente interpor agravo regimental, se inconformado.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    “Com base no acórdão local, não há excesso de prazo na formação da culpa, nem prolongamento injustificado da custódia cautelar. 



    O caso, a princípio, é complexo e envolve uma organização criminosa com 15 (quinze) integrantes, o que foi ressaltado no acórdão ora impugnado (fl. 40): 



    [...] Por fim, quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, cumpre registrar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a verificação da ocorrência da demora excessiva da prisão cautelar não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as particularidades de cada caso sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    In casu, não procede a tese de ilicitude da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, porquanto se trata de feito complexo, envolvendo 15 (quinze) investigados, não tendo a impetrante se desincumbido do ônus de comprovar, de maneira inequívoca, a existência de eventual conduta desidiosa ou ilegal da autoridade impetrada na condução do feito. Em suma, entendo como indispensável a manutenção do ergástulo cautelar do paciente, dada a real necessidade de garantia da ordem pública, como bem destacado no decisum preventivo. Igualmente, não se verifica qualquer desproporcionalidade na prisão decretada, estando devidamente demonstrado o risco decorrente da manutenção do paciente em liberdade. De acordo com o acórdão questionado, a partir da análise do aparelho celular do paciente, descortinou-se sua possível participação na organização criminosa denominada "Lords Ligeiro Agro". O grupo seria especializado em crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro, oportunidade em que simulavam ser proprietários de fazendas e semoventes para obter vantagens ilícitas. 



    O paciente, em conluio com outros membros, seria o responsável por convencer terceiros a fornecerem suas contas bancárias e viabilizar a dissipação ilícita dos valores obtidos com as infrações penais.



    [...]



    Dessa forma, o perigo no estado da liberdade do paciente e a gravidade concreta do delito decorre da sua participação na organização criminosa. A necessidade de interromper as atividades do grupo delituoso é fundamento para a custódia cautelar”. (www.stj.jus.br).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente